Tribunal: TJES
Processo: 0001734-07.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001734-07.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VARGAS CONSTRUTORA LTDA

APELADO: MARIA RODRIGUES LARA NUNES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO QUANTO AO MARCO INICIAL DA NULIDADE. CORREÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO DE MÉRITO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que reconheceu nulidade processual por ausência de intimação do advogado regularmente constituído e por erro não corrigido na autuação, com anulação dos atos processuais a partir de embargos de declaração. A parte embargante sustenta a existência de contradição entre o corpo do voto e a conclusão do acórdão, quanto ao marco inicial da nulidade reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão recorrido no tocante à identificação do marco processual a partir do qual foi decretada a nulidade dos atos, e se tal vício deve ser sanado nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão incorreu em erro material ao indicar, em sua conclusão, que a nulidade teria início a partir do id 10210092, quando o correto, conforme fundamentação expressa, é o id 7139700, que corresponde à oposição dos embargos de declaração considerados como marco do vício processual.

O vício identificado não altera o mérito da decisão, mas deve ser corrigido para fins de precisão e coerência interna do julgado, em conformidade com o art. 494, I, do CPC, aplicável por analogia, e com o art. 1.022, III, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

O erro material na indicação do marco inicial de nulidade processual deve ser corrigido por meio de embargos de declaração, mesmo quando não altere o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, § 5º, 494, I e 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.306.464/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 02.08.2021, DJe 05.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001734-07.2012.8.08.0021

EMBARGANTE:
VARGAS CONSTRUTORA LTDA

EMBARGADA: GRAZIELA RIBEIRO NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, a sociedade empresária Vargas Construtora Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 13911336, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO E INCORREÇÃO NA AUTUAÇÃO. ACOLHIMENTO. ATOS ANULADOS A PARTIR DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DAS CONTRARRAZÕES. I. CASO EM EXAME Pedido de chamamento do feito à ordem formulado por embargante, com fundamento em nulidade processual decorrente da não retificação da autuação — que continha nome de pessoa estranha à lide como parte — e da ausência de intimação do advogado indicado como representante legal da parte, conforme expressamente requerido nos autos. Embora tenha havido determinação para a correção da autuação, a providência não foi implementada, persistindo erro na indicação da parte e do patrono, o que comprometeu a validade dos atos subsequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade processual decorrente da não observância do pedido de retificação da autuação e da ausência de intimação do advogado expressamente indicado, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A não retificação da autuação, apesar de determinação judicial nesse sentido, configura vício relevante, uma vez que o processo prosseguiu com indicação equivocada de parte e de advogado não constituído pela embargante. A ausência de intimação do advogado regularmente indicado nos autos, em desatenção ao requerimento expresso da parte e ao disposto no art. 272, § 5º, do CPC, compromete o contraditório e a ampla defesa, gerando nulidade absoluta dos atos subsequentes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de atos processuais praticados sem intimação do advogado indicado nos autos, como assentado no julgamento do EAREsp 1.306.464/SP. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. (Ementa no id 13067717).

Nas razões de seu recurso (id 14085471) a ora Embargante aduz que há contradição no Acórdão recorrido, uma vez que no “
corpo do voto é reportado que o reconhecimento de nulidade deveria se dar a partir do evento descrito no id.7139700 (Embargos de Declaração
” (página 01), ao passo que na conclusão apontou-se os “
Embargos de Declaração de id 10210092
” (página 01).

O vício ora apontado, embora chamado pela Embargante de contradição, trata-se, em verdade, de evidente erro material, o que, de fato, existe e deve ser sanado, já que o marco apontado para decretação da nulidade foi a oposição dos Embargos de Declaração de id 7139700 - o id 10210092 refere-se especificamente ao pedido de declaração de nulidade.

Do exposto, dou provimento ao recurso para corrigir erro material e destacar que a declaração de nulidade é alusiva aos atos processuais praticados a partir do
id 7139700
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.